Tribunal: TJDFT
Processo: 0733853-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por MARISE DUTRA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 243.194.944, dos autos originários), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, autuada sob o número: 0702748-28.2019.8.07.0001, movida por JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO, ora agravado, em desfavor da ora agravada MARISE DUTRA, proferida nos seguintes termos: “I - Da penhora de verba salarial da executada Marise Dutra (...) V - Da penhora deferida no item IV da decisão de ID 216916503, relativamente aos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel apontado no ID 216844951 No item IV da decisão de ID 216916503, deferiu-se a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da executada Marise Dutra, CPF 305.431.776-53, sobre imóvel indicado no ID 216844951, de matrícula n.o 258.873, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento no 205, vaga de garagem vinculada no 216, Torre B, lote 09, Rua 36 Norte, Águas Claras - DF. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de divorciada. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: R.7/258873, penhora anotada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pertinente aos autos da execução de no 0700093-54.2017.8.07.0001, por dívida no importe de R$ 120.697,06. O imóvel foi avaliado no ID 219730088 pelo valor de R$ 400.000,00. No ID 229626990 a parte ré comprovou a averbação da penhora na matrícula do imóvel (R.8/258873). A parte ré apresentou impugnação no ID 219906723, onde defendeu a impenhorabilidade, ao argumento de se tratar do único imóvel residencial da parte ré, utilizado para residência sua e de sua família. No ID 228761448, a parte autora contestou os argumentos da parte ré ao fundamento de que esta não comprovou se tratar o bem penhorado do único imóvel e que seja utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia da família. Requereu, ao final, a rejeição da impugnação. No ID 229259293, este Juízo intimou a executada a instruir a impugnação com a comprovação de que reside no imóvel penhorado e que este se trata do único bem imóvel, tendo o aludido prazo decorrido in albis. A parte ré compareceu espontaneamente aos autos e declarou, na procuração de ID 33395494, residir na SHIN 714, Bloco A, Apartamento 301, Asa Norte, Brasília - DF, o qual diverge do endereço onde se situa o imóvel (apartamento no 205, vaga de garagem vinculada no 216, Torre B, lote 09, Rua 36 Norte, Águas Claras - DF). Desse modo, não vislumbro nos autos demonstração de que a executada resida com sua família no imóvel constrito, o qual, portanto, não está tutelado pela impenhorabilidade do bem de família previsto no art. 1o da Lei no 8.0009/1990. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 219906723, e mantenho a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da executada Marise Dutra, CPF 305.431.776-53, sobre imóvel de matrícula n.o 258.873, perante o 3o CRIDF (ID 216844951). No mais, diante da ausência de impugnação ao laudo de avaliação de ID 219730088, HOMOLOGO o valor do imóvel em R$ 400.000,00, conforme laudo referido. Publique-se. intimem-se. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para informar se persiste o interesse na penhora anotada no R.7/25887 da matrícula do imóvel, atinente aos autos da execução de no 0700093-54.2017.8.07.0001, por dívida no importe de R$ 120.697,06. Vindo aos autos a resposta Preclusa, ao ofícios supra ordenado, dê-se vista ao autor pelo prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria: 1. aguarde-se o cumprimento da penhora de verba salarial referida no item I; e o retorno dos mandados de IDs 239121126 e 239121128, tal como expresso no item IV; 2. encaminhe-se o ofício determinado no item II; 3. aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento de no 0748422-56.2024.8.07.0000, ao qual foi conferido efeito suspensivo acerca da decisão de ID 214161699, integrada pela de ID 215534582, onde foi determinada a expedição de alvará em favor da parte autora quanto ao valor de R$ 6.691,25; e 4. expeça-se o ofício determinado no item V e aguarde-se a resposta. 5. tudo feito, retornem-se os autos conclusos. Brasília - DF, em 20/07/2025 às 13:32:29 hs. MARIA RITA TEIZEN MARQUES DE OLIVEIRA Juíza de Direito” Insurge-se a executada, ora agravante, em desfavor da r. decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora aduzindo, em síntese, que o bem penhorado trata-se de imóvel residencial da entidade familiar, sendo que no local reside o filho da executada, ora agravante, Sr. Victor Dutra, que ali mantém seu domicílio, conforme comprovantes de residência e documentos escolares que menciona estarem anexados ao presente instrumento. A agravante alega que o referido bem é o único imóvel residencial da parte executada, servindo de residência da família, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do disposto no art. 1o da Lei no 8.009/90. Assevera que o conceito de entidade familiar na Lei 8.009/1990 é amplo e não se restringe ao casal, abrangendo arranjos familiares diversos (pessoas solteiras, separadas, viúvas) e estende a proteção ao imóvel destinado à moradia do núcleo familiar, inclusive quando utilizado como residência por descendente/ascendente do proprietário, desde que mantida a destinação exclusivamente residencial. Discorre sobre o direito à moradia e a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, colacionando doutrina e precedentes jurisprudenciais no sentido de embasar sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo em relação à r. decisão agravada, afirmando a existência de danos irreparáveis caso seja mantida a penhora. Ao final requer o julgamento do mérito recursal com a reforma definitiva da r. decisão agravada. Juntou no Id. 75.115.638, tão somente cópia da r. decisão agravada. Foi certificado o recolhimento do preparo no Id. 75.115.577. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a antecipação da medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifico não estarem presentes os pressupostos necessários para concessão do efeito suspensivo pleiteado. O imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Entretanto, a caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, reclama a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família. No presente caso, ora em análise, a executada, ora agravante, apresentou impugnação à penhora (Id. 219.906.723, dos autos principais), alegando a impenhorabilidade do imóvel localizado na Rua 36 Norte, Lote 09, Torre B, Apartamento no 205, e vaga de garagem vinculada no 216, Águas Claras – DF, sob o fundamento dele ser seu único bem imóvel e que ele serve de residência da família. Todavia, a executada, ora agravante, não juntou os documentos necessários para comprovar suas alegações. Intimada pelo Juízo de Origem para, no prazo de 15(quinze) dias, comprovar que reside no imóvel e que o bem é seu único imóvel (Id. 229.259.293), a executada, ora agravante permaneceu silente, nada comprovando ou esclarecendo a respeito do questionamento do juízo. No presente recurso, a executada, ora agravante, menciona a existência de documentos comprobatórios que estariam anexados aos autos do recurso; contudo, da mesma forma que aconteceu no processo principal, não anexou qualquer documento comprobatório das suas alegações. Desta forma, as narrativas de que o referido imóvel seria abarcado pela impenhorabilidade em razão de ser o único imóvel pertencente à devedora e que serve de residência da família, padecem de verossimilhança, em razão da total ausência de comprovação das mencionadas alegações; apesar das diversas oportunidades que a executada, ora agravada, teve para fazer a indispensável comprovação. Ademais, verifico que a penhora incidiu sobre os direitos aquisitivos (direitos pessoais) da executada, ora agravante, em relação ao imóvel e não diretamente sobre o imóvel (direito real). Assim, eventual expropriação do imóvel demanda ainda a adoção de diversas providências burocráticas e processuais, que reclamam tempo razoável para sua efetivação, e que afastam momentaneamente a alegada urgência na concessão do efeito suspensivo pleiteado, razão pela qual vislumbro não ser possível, por ora, a adoção da medida pleiteada; que, no entanto, poderá ser oportunamente reapreciada caso haja alteração da situação atual. Sobre o tema, cito precedente deste Eg. TJDFT: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM. FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a impenhorabilidade do bem constrito nos autos originários em razão de constituir bem de família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. 4. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: “A impenhorabilidade do bem de família é reconhecida quando há a comprovação de que esse seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família”. ___________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0726897-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 27.8.2024; TJDFT, AI 737729-18.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 27.4.2022. (Acórdão no 2.025.636, Proc.: 0713833-04.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.).” Grifei. Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Intimem-se o(s) exequente(s), ora agravado, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2025 MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora